Tribunal: STF
Processo: MS 28816
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-14
Data de publicação: 2012-06-14

Ementa:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – CUSTÓDIA – GÊNERO – RESPONSABILIDADE JUDICANTE. Descabe cogitar de responsabilidade judicante, presente custódia sem distinguir o gênero, quando o auto de prisão em flagrante não a esclarece.



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPUTAÇÕES DIVERSAS – ACOLHIMENTO DA MAIS GRAVE – AFASTAMENTO – APOSENTADORIA – CONSEQUÊNCIAS. Uma vez glosada, ante a gravidade de uma das imputações, aposentadoria implementada, fica afastada a possibilidade de o órgão administrativo, ante a que tenha sobejado, vir a aplicar idêntica sanção.